Tribunal: TJDFT
Processo: 0715303-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Declaratória de inexistência de débito. Reparação de dano material. Fraude. Golpe do motoboy. Peculiaridades. Consumidor idoso. Várias movimentações atípicas, em curto período, de valores significativos, alheios ao perfil do usuário. Comprovada falha na prestação dos serviços bancários que, mesmo havendo recusado por nove vezes as operações, liberou-as na décima. Restituição devida. Dano moral não caracterizado.